Tribunal: TJSP
Processo: 0001825-10.2011.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁS, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE EXPEDIENTE – Pretensão de cobrança de alvarás, taxa de fiscalização de funcionamento e taxa de expediente, dos exercícios de 2.006 a 2.011 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Ausência de indicação dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ALVARÁS, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE EXPEDIENTE – Pretensão de cobrança de alvarás, taxa de fiscalização de funcionamento e taxa de expediente, dos exercícios de 2.006 a 2.011 – Sentença de extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido – Necessidade de substituição da certidão da dívida ativa, sem extinção da execução – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte para determinar o prosseguimento da execução, devendo o Juízo "a quo" oportunizar a substituição da CDA.